Tribunal: TJMT
Processo: 0000971-25.2013.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000971-25.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4), Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GENI APARECIDA LOUREIRO - CPF: 796.741.001-72 (APELANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
— APOSENTADORIA — DEMORA NA CONCESSÃO — ONZE (11) MESES — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — NÃO CONFIGURAÇÃO — ATO COMPLEXO — PRAZO NÃO EXCESSIVO PARA A REALIDADE BRASILEIRA — RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO NO PERÍODO.

Não há que se falar em responsabilidade civil do Estado por danos morais e materiais decorrentes da demora de onze (11) meses para a concessão de aposentadoria, já que esta é ato administrativo complexo, a não ser o referido prazo excessivo para a realidade brasileira, até porque a servidora continuou, durante o respectivo período, a receber a sua remuneração.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Geni Aparecida Loureiro
contra a sentença (Id. 8673047) proferida em
ação de indenização por danos materiais e morais
.

Assegura que após o pedido de aposentadoria ficou “
mais de onze meses trabalhando e aguardando
” a resposta ao requerimento, em razão da “
morosidade
” da Administração, pelo que restam devidamente caracterizados os danos morais sofridos, decorrentes da demora injustificada na concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, que lhe acarretou “
enormes prejuízos financeiros e transtornos psíquicos e sociais, atingindo os sentimentos mais interiores que jamais esquecerá.
”.

Assevera que os danos materiais correspondem “
ao período equivalente ao lapso temporal que o servidor continuou em atividade, mesmo tendo preenchido os requisitos legais necessários à concessão de sua aposentadoria
”.

Contrarrazões (Id. 8673069).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, julgo improcedentes os pedidos insertos na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o do Código de Processo Civil. Todavia, pelo fato da autora ser beneficiária da assistência judiciária, suspendo o pagamento enquanto perdurar a hipossuficiência declarada, com fulcro no art. 98, §3o do mesmo Codex.

Por não se encaixar nas hipóteses do artigo 496, do Código de Processo Civil, o processo não está sujeito à remessa necessária.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes. [...] (Id. 8673047, fls. 5).

A apelante propôs
ação de indenização por danos materiais e morais
, em decorrência de demora no processo de aposentadoria.

O pedido de aposentadoria por tempo de contribuição formulado pela apelante foi autuado sob o no 2011.04.03826P em 16 de setembro de 2011 (Id. 8672705, fls. 8 e Id. 8672706, fls. 2).

No dia 19 de setembro de 2011 o requerimento foi encaminhado “
à equipe técnica para providências.
” (Id. 8672705, fls. 10) e, na data de 20 de setembro de 2011, “
virtualmente ao setor Prefeitura Municipal de Cuiabá
” (Id. 8672706, fls. 1).

Na certidão de vida funcional consta que havia pedido de mudança de simbologia do benefício de estabilidade financeira proporcional, o qual foi deferido em 18 de maio de 2012:

[...] Deferir pedido de Mudança de Simbologia do benefício de Estabilidade Financeira Proporcional, no percentual de 70% (setenta por cento), sobre 100% (cem por cento) do DAS-6 para DAS-5, da servidora, a partir de 24/01/11, conforme processo no 00001.017948/2012-32. [...]. (Id. 8672911, fls. 8).

Nesse sentido, a Diretora de Benefícios informou no Ofício no 475, de 25 de fevereiro de 2013:

[...] Ofício no 475/13/DB/CP

Cuiabá/MT, 25 de fevereiro de 2013.

A Ilustríssima Senhora

Lílian Paula Alves Modesto da Costa

Procuradora do Município de Cuiabá

Em resposta ao ofício no 10/2013-PGM/Procuradoria Judicial de 18/02/2013 informamos que a servidora Geni Aparecida Cangussu foi aposentada com o nome de Geni Aparecida Loureiro por conter no processo os documentos pessoais com este nome. Sua aposentadoria foi publicada na gazeta municipal de 31/08/2012 sendo que a servidora requereu sua aposentadoria no dia 16/09/2011.

Ressaltamos que
esta servidora estava com processo em trâmite na PGM referente ao assunto de mudança de simbologia de cargo em comissão de DAS – 06 para DAS 05 que somente fora finalizado em março de 2012
. Sendo assim
logo que as documentações chegaram atualizadas ao Instituto Municipal de Previdência Social de Cuiabá a aposentadoria foi concedida
.

Certos de vosso atendimento, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Ijoziani Reis Paiva

Diretora de Benefícios (Id. 8672909, fls. 3). [sem negrito no original]

A Portaria no 337, de 20 de agosto de 2012, concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição:

Portaria no 337/2012

‘Dispõe sobre a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à servidora Sra. Geni Aparecida Loureiro.’

O Presidente do Cuiabá-PREV, Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá, no uso de suas atribuições legais a ele conferido pela Lei Municipal no 4.592/04 e Lei Complementar no 119/04; e

[...]

Resolve:

Art. 1o
Conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a servidora Sra. Geni Aparecida Loureiro
, portadora da cédula de identidade RG no 6.638.147 – SSP/SP, inscrita no CPF sob o no 796.741.001-72, estável no
cargo de auxiliar municipal
, classe ‘C’, padrão VII – 30 horas, matriculada sob o no 2586166, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, com proventos integrais, conforme processo administrativo do Cuiabá-PREV, no 2011.04.03826P,
a partir de 24/08/2012, até posterior deliberação
.

Art. 2o Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 24 de agosto de 2012, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2012.

Ana Paula Ribeiro

Presidente Interina do Cuiabá-PREV

Homologo:

Francisco Bello Galindo Filho

Prefeito Municipal (Id. 8672706, fls. 8). [sem negrito no original]

Dessa forma, os alegados danos materiais correspondem a onze (11) meses em que a servidora alega ter sido obrigada a trabalhar sem necessidade, por já haver completado o tempo necessário para a aposentadoria.

O pedido de reparação por danos morais, por sua vez, tem por fundamento a humilhação de haver trabalhado além do tempo necessário.

Ora, a despeito do tempo decorrido, pelas circunstâncias do caso concreto, não vislumbro que tenha ocorrido demora injustificada no processo de aposentadoria da apelante.

Pelo histórico e a complexidade do caso, não vejo demora que possa ser considerada anormal diante da realidade brasileira.

É certo que a Constituição da República Federativa do Brasil determina que “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
” (artigo 5o, LXXVIII).

Apesar disso, no contexto atual, infelizmente, há uma demora natural e que está muito distante do ideal de razoabilidade. Nesse cenário, todavia, quem irá dizer que onze (11) meses seja uma duração excessivamente prolongada?

A prevalecer o entendimento de que qualquer demora dá ensejo à indenização por danos materiais e morais, estaria decretada a falência de todos os entes da federação.

Ademais, a própria servidora admite que no intervalo compreendido entre o pedido e a publicação do ato de aposentadoria não deixou de auferir a respectiva remuneração. Assim, ao pedir indenização por danos materiais do período, está, na verdade, a pretender receber duas vezes.

Desse modo, não está configurada, no caso concreto, hipótese de responsabilidade civil do Estado, pois não houve demora anormal ou injustificada na apreciação do pedido de aposentadoria.

A respeito dos danos materiais, não se pode olvidar que eles dependem de comprovação concreta da sua ocorrência. Até o ato aposentatório, a servidora permaneceu em atividade e foi devidamente remunerada, fato que afasta a configuração de dano material a ser ressarcido.

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA SOLUÇÃO E DEFERIMENTO DO PEDIDO DE APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E DE DANO MORAL. DESCABIMENTO.

1.
O pedido de aposentadoria concedido após o prazo do exercício de função que o legitimava não autoriza indenização pelo referido lapso excedente, uma vez que a aposentação não é automática e reclama o cumprimento do ‘
due process of law
’, porquanto em jogo direito indisponível da Administração Pública, inocorrendo, assim, violação do art. 159 do Código Civil de 1916, máxime quando, durante o transcurso do procedimento administrativo, o servidor recebeu regularmente os seus proventos
. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 811815/MS, relator Ministro José Delgado, redator p/ acórdão Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça em 20 de novembro de 2006). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020